Tribunal: TJSP
Processo: 1001080-06.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito declarado inexigíviel com condenação à restituição de valores e indenização por danos morais – Recurso do Banco - Cartão de crédito – Terceiro fraudador - Pessoa que se fez passar por funcionário do Banco – Lançamentos não reconhecidos – Fortuito interno – Responsabilidade da Instituição Financeira,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito declarado inexigíviel com condenação à restituição de valores e indenização por danos morais – Recurso do Banco - Cartão de crédito – Terceiro fraudador - Pessoa que se fez passar por funcionário do Banco – Lançamentos não reconhecidos – Fortuito interno – Responsabilidade da Instituição Financeira, que aprovou as transações sem as cautelas de praxes, as quais destoaram do perfil de consumo do Autor – Dano moral verificado – ‘Quantum’ arbitrado que é o suficiente para cumprir suas funções – Sentença mantida – Recurso desprovido.